Tribunal: TJPA
Processo: 0819548-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819548-20.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSEMAR DAMASCENO MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Agravo interno em apelação cível
. Duplicidade de intimações. Prevalência da intimação eletrônica pelo PJE. Tempestividade da apelação reconhecida.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, reconhecendo a tempestividade da apelação interposta por Josemar Damasceno Monteiro e determinando seu processamento regular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo duplicidade de intimações – por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico (PJe) –, deve prevalecer a intimação pelo portal, para fins de contagem de prazo recursal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em caso de duplicidade de intimações, prevalece a realizada no portal eletrônico.

4. No caso concreto, a intimação para contagem do prazo para interposição do recurso de apelação ocorreu em 16.08.2022 pelo PJe, sendo tempestiva a apelação interposta em 06.09.2022.

5. Inexistência de violação ao art. 4º, §2º, da Lei nº 11.419/2006, diante da interpretação jurisprudencial dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

______________

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.508.354/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo nº
0819548-20.2019.8.14.0301) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra JOSEMAR DAMASCENO MONTEIRO, diante da decisão monocrática que conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado, atribuindo-lhes efeitos modificativos para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação anteriormente interposto e determinar seu regular processamento.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão:

"Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, para sanar a omissão e, atribuindo efeitos modificativos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO (id. 14012935) e determinar seu regular processamento.”

Em razões de agravo interno, o Recorrente aduz que a decisão agravada foi proferida em desacordo com o artigo 4º, §2º, da Lei nº 11.419/2006, que estabelece a prevalência da intimação realizada por publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) sobre a intimação eletrônica registrada no PJe.

Sustenta que, tendo a publicação da sentença ocorrido em 05/08/2022 e a apelação interposta apenas em 06/09/2022, é manifesta a intempestividade do recurso, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a extemporaneidade da apelação e negado seu conhecimento.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante, sustentando que, em caso de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica posterior, conforme entendimento consolidado do STJ e a Portaria Conjunta nº 2/2021-GP/VP do TJPA. Requereu, ao final, o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração, para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação.

Conforme exposto na decisão monocrática recorrida, havendo duplicidade de intimações, pelo diário de justiça e de forma eletrônica pelo sistema PJE, deve prevalecer esta segunda. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL
- PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES - PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
- ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL - EARESP 1.663.952/RJ - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei nº 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico
. (EAREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial, DJe de 09/6/2021) Precedentes da Segunda Seção.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.827.489/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1255.

1. Ação indenizatória.

2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ é no sentido de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico (PJe) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico.

3. A questão de direito do presente recurso foi afetada pelo STF sob o rito da repercussão geral (Tema 1255), o que impõe a manutenção da suspensão do presente recurso.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.508.354/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

No caso concreto, a contar da intimação eletrônica realizada em 16.08.2022 o prazo para interposição do recurso de apelação encerrar-se-ia apenas em 06.09.2022, sendo tempestivo o apelo protocolado pelo Recorrente.

Desta forma, deve ser mantida a decisão monocrática que, acolhendo os embargos de declaração, reconheceu a tempestividade do recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025